Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRA ANTERIOR À LEI 14.195/2021. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IRRELEVÂNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERÍODO DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO INCIDENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 134, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. INÉRCIA OU DESÍDIA DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Por se tratar de título executivo judicial oriundo de ação monitória, o prazo prescricional aplicável é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – CC.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. No caso, em 10/6/2016, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano, com remessa do feito ao arquivo provisório. A decisão consignou que após 10/6/2017, sem manifestação da parte exequente, correrá automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, com termo final em 10/6/2022
5. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica se deu em 23/03/2018, oportunidade em que foi suspenso o cumprimento de sentença até o seu julgamento, nos termos do art. 134, § 3° do CPC. Ao final, a desconsideração da personalidade jurídica da executada foi deferida em 8/9/2022.
6. A desconsideração da personalidade jurídica implicou a inclusão, no polo passivo, dos sócios da executada a título de corresponsáveis. Esse procedimento, com ampliação do polo passivo da lide executiva implica nova possibilidade de citações e de constrições patrimoniais desses devedores. Ademais, durante a tramitação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não é possível considerar a inexistência de bens penhoráveis. Também por isso, não há que se falar de fluência da prescrição durante esse período.
7. A demora no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica se deu quanto a diversas dificuldades nas citações e intimações no incidente. Uma vez que não se aplica a redação atual do art. 924, § 4o, do CPC, a decretação da prescrição pressupõe a desídia da agravada, o que não ocorreu.
8. Na hipótese, não há que se falar em interrupção, mas em suspensão do prazo prescricional. Logo, a suspensão não correu durante o processamento e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que perdurou de 23/3/2018 até 8/9/2022. Sem o decurso do prazo de 5 anos, não há prescrição intercorrente a ser declarada.
9. Recurso conhecido e não provido.